Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, relativo ao imóvel situado no SMPW Quadra 08, Conjunto 05, Lote 05, Unidade G, Park Way/DF. O acórdão n. 1952227 da 6a Turma Cível negou provimento ao recurso. Após rejeição de embargos de declaração, a parte apelada interpôs recurso especial, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00. A Presidência do Tribunal determinou o reexame da matéria com base no Tema 1.076 do STJ, ensejando a análise de eventual retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de retratação do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados, salvo hipóteses excepcionais que justifiquem a adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. O próprio STJ, mesmo após a fixação da tese repetitiva, admite a aplicação excepcional da equidade, em atenção ao art. 8o e ao § 8o do art. 85 do CPC, em casos nos quais a fixação proporcional resultaria em verba honorária desarrazoada ou injusta.
5. O STF também reconhece, inclusive entre particulares, a possibilidade de arbitramento equitativo para evitar condenações excessivas e desproporcionais, conforme precedentes da ACO 2988 ED e do Tema 1255.
6. No caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 observou os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, sendo valor adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, de modo a garantir justa remuneração ao patrono da parte vencedora.
7. A simples divergência entre o valor da causa e os honorários fixados não impõe a revisão do julgado quando presentes justificativas fundadas na razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
É admissível a redução dos honorários advocatícios, de ofício, mesmo após a definição do Tema 1.076 do STJ, quando a fixação na sentença resultar em valor desarrazoado ou desproporcional à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8o, e art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Primeira Seção, j. 16.09.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022; STF, ACO 2988 ED, rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 21.02.2022.